Tribunal: TJES
Processo: 5005477-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005477-51.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ADRIANO CURZZEL

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM A EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1.
A prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Precedente STJ.

2
. Hipótese na qual não foram sequer declinados argumentos pela apontada autoridade coatora no sentido de demonstrar os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, que seriam imprescindíveis para o decreto da prisão preventiva, já que o paciente encontra-se solto há mais de 07 (sete) anos, sem que seja possível declinar qualquer fato que demonstre a necessidade de acautelar provas, testemunhas e a efetividade do processo.

3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005477-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
IMPETRADO: Juiz da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005477-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ADRIANO CURZZEL

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela douta

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
ADRIANO CURZZEL
, apontando como autoridade coatora o

MM. Juiz de Direito da 2ª

Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0014564-32.2012.8.08.0012, condenando-o à pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CP, e 01 (um) ano de detenção para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03. Complementa que o Magistrado impetrado, em sede de sentença condenatória, decretou a prisão preventiva antes do devido trânsito em jugado da decisão.

Argumenta, ainda, que, em face do édito condenatório, foi interposto recurso de apelação, de forma que o postulante deve aguardar o julgamento em liberdade, eis que, por ter permanecido nesta situação durante o curso da instrução criminal, não há motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisã
o
id
. 2887408
.

Informações devidamente prestadas
s
o
b o id
. 2880257
.

Parece
r Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2905604)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Adonias Zam,
opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2811911
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL 5005477-51.2022.8.08.0000

SESSÃO: 27/07/2022

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

(PROFERE VOTO ESCRITO, DENEGANDO A ORDEM)

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Trata-se de Habeas, com pedido de liminar, impetrado por
ADRIANO CURZZEL
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU,
que decretou a prisão preventiva do paciente

após veredito condenatório do Conselho de Sentença e, na sequência, o MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena definitiva do paciente
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e 01 (um) ano de detenção para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

A defesa sustenta que não houve fundamentação para o decreto de prisão preventiva, na forma do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo a prisão cautelar decretada como consequência automática da condenação e com fundamento no Enunciado nº 14 do 1º Fórum Nacional de Juízes Criminais – Fonajuc.

Neste contexto,

acrescento que, com o advento da Lei 13.964/2019, foi inserida no artigo 492, do Código de Processo Penal, a regra segundo a qual, decidindo o Conselho de Sentença pela condenação, o Juiz Presidente mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso. Registro, por oportuno
, que está sob análise do Supremo Tribunal Federal a (in) constitucionalidade do mencionado dispositivo legal (art. 492, inciso I, alínea e, do CPP), matéria que foi alçada como Repercussão Geral e está pendente de apreciação no Recurso Extraordinário nº 1.235.340.

Destarte, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue a diretriz jurisprudencial de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri,
sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual a
prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência
(STJ; AgRg-HC 729.668; Proc. 2022/0075896-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022) .

No mesmo sentido é o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que aponta para a inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal antes do trânsito em julgado da condenação. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, expostas as ponderações acima, concluo que, além da situação do paciente não se enquadrar no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, eis que sua pena definitiva é inferior a 15 (quinze) anos, não foram sequer declinados argumentos pela apontada autoridade coatora no sentido de demonstrar os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, os quais seriam imprescindíveis, na hipótese em comento, para o decreto da prisão preventiva, já que o paciente encontra-se solto desde
27.02.2015
, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sem que seja possível declinar qualquer fato que demonstre a necessidade de acautelar provas, testemunhas e a efetividade do processo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, as quais demonstram o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que a execução provisória da condenação não é automática, entendimento ao qual me filio, peço vênias para divergir dos argumentos expostos no voto de Relatoria e conceder a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Trata-se de um Habeas Corpus. O Relator é o Desembargador Fernando Zardini Antonio, que denegou a ordem e o Desembargador Helimar Pinto concedeu a ordem, voto divergente.

Então, falta votar o Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, diante da divergência, eu peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Então o processo irá com vista ao gabinete de Sua Excelência.

*

ts*

SESSÃO: 03/08/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação, diante da divergência instaurada no presente caso.
Rememorando, destaco que se trata de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO CURZZEL, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU, nos autos da Ação Penal nº 0001485-82.2014.8.08.0022, consistente na decretação da sua segregação preventiva, em razão do veredito condenatório do Conselho de Sentença.

Consta na inicial, que o paciente foi denunciado como incurso nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, e que ao ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença resolveu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o Juiz Presidente proferiu sentença o condenando à pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e que na mesma oportunidade determinou a expedição de mandado de prisão em razão da condenação, nos termos do Enunciado nº 14 do Fórum Nacional de Juízes Criminais. Nesse contexto, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal à liberdade da paciente sob a alegação de que “Embora o réu tenha respondido todo o processo em liberdade, tenha comparecido a todos os autos processuais em que foi chamado, tenha residência fixa e também atividade laboral lícita e remunerada, o Juízo de piso determinou o cumprimento imediato da pena, antes do trânsito em julgado. [...].”.

Assim, requer que seja garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo interposto, diante a ausência de motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória. 04/08/2022
https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/visualizar.php?p=5124&a=DOCUMENTOSDIVERSOSExpediente_434604_143112.html

https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/visualizar.php?p=5124&a=DOCUMENTOSDIVERSOSExpediente_434604_143112.html
2/3
Iniciado o julgamento do presente writ, o ilustre Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, proferiu voto onde entendeu por denegar a ordem pleiteada, por entender “[...] pela viabilidade da imediata execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri. [...].”.

Entretanto, o eminente Desembargador Helimar Pinto, ao proferir seu voto, divergiu do mencionado entendimento, ao expor que “[...] o entendimento das Cortes Superiores [é] no sentido de que a execução provisória da condenação não é automática, [...]”, razão pela qual votou pela concessão da presente ordem de habeas corpus.
Feita esta breve introdução, e após analisar o caso concreto e as teses apresentadas, pedindo venia ao eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Helimar Pinto.

Ao analisar os autos, observo que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, apenas em razão do Conselho de Sentença ter acolhido a pretensão punitiva estatal, determinou a expedição de mandado de prisão em face do réu ADRIANO CURZZEL, ora paciente, nos termos do Enunciado nº 14, do Fórum Nacional de Juízes Criminais, que assim prevê: O réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual.

Entretanto, em conformidade com o delineado pelo Desembargador Helimar Pinto, ressalto que “[...] o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (STJ; AgRg- HC 729.668; Proc. 2022/0075896-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).”

Desse modo, tendo em vista que o magistrado não fundamentou a necessidade de segregação cautelar do acusado, limitando-se a determinar a execução provisória meramente em razão do veredito condenatório do Conselho de Sentença, tenho por configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente. Por fim, saliento ter pleno conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal está analisando questão constitucional suscitada no leading case RE 1235340 (Tema nº 1.068), onde se discute “[...] à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença. [...]”, e que já foram proferidos 02 (dois) votos autorizando a 04/08/2022
https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/visualizar.php?p=5124&a=DOCUMENTOSDIVERSOSExpediente_434604_143112.html

https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/visualizar.php?p=5124&a=DOCUMENTOSDIVE

SOSExpediente_434604_143112.html
3/3

Documento assinado eletronicamente por EDER PONTES DA SILVA,
Desembargador, em 02/08/2022 às 14:31:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php
informando o código do sistema
43460402082022. execução imediata de pena imposta em sede de julgamento perante o Tribunal do Júri (Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli)
Contudo, saliento que o mencionado julgamento está suspenso desde 25 de abril de 2020, diante o pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski, em decorrência do voto divergente do Ministro Gilmar Mendes, pela manutenção da vedação à execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Assim, mesmo que se possa admitir a existência de uma possível inclinação para a
possibilidade de execução provisória imediata nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, diante dos 02 (dois) votos proferidos nesse sentido, a situação atual é de ausência de apreciação definitiva do tema pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não havendo sequer votos da maioria simples dos Ministros sobre o tema.

Portanto, coaduno com o entendimento delineado pelo Desembargador Helimar Pinto, no sentido que o posicionamento vigente atualmente no Supremo Tribunal Federal é de ser inconstitucional o cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta antes do trânsito em julgado da condenação, diante ao julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43.

Diante de todo o exposto, e mais uma rogando venia ao eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, acompanho o posicionamento perfilhado pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, no sentido de conceder a ordem pleiteada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então fica, por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto do eminente Desembargador Helimar Pinto, relator designado para elaboração do acórdão.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005477-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ADRIANO CURZZEL

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela douta

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
ADRIANO CURZZEL
, apontando como autoridade coatora o

MM. Juiz de Direito da 2ª

Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0014564-32.2012.8.08.0012, condenando-o à pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CP, e 01 (um) ano de detenção para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03. Complementa que o Magistrado impetrado, em sede de sentença condenatória, decretou a prisão preventiva antes do devido trânsito em jugado da decisão.

Argumenta, ainda, que, em face do édito condenatório, foi interposto recurso de apelação, de forma que o postulante deve aguardar o julgamento em liberdade, eis que, por ter permanecido nesta situação durante o curso da instrução criminal, não há motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

É, em síntese, o relatório.

De in
ício, ressalto que, de ordinário, a prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema. Este o panorama normativo que rege a prisão cautelar.

Aqui, diferentemente,
discute-se a viabilidade de iniciar-se a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação
. É certo que o entendimento dos tribunais a respeito do tema tem oscilado, sendo que o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal aponta para a inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal, antes do trânsito em julgado. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283 do Código de Processo Penal:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (STF, ADC 43, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020).

Sucede, no entanto, que
a presente hipótese guarda contornos mais específicos, em razão de a condenação criminal ter sido imposta pelo Tribunal do Júri
.

O j
úri possui extração constitucional e qualifica-se como direito e garantia individual, sendo que, o art. 5º, XXXVIII, ao assentar os fundamentos do instituto, assegura-lhe a soberania no julgamento dos crimes dolosos contra a vida:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

........................

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A soberania dos veredictos, tão claramente afirmada pelo texto constitucional, implica concluir que o mérito das deliberações dos jurados não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário. Esta a lição do Professor Frederico Marques
1
:

Se soberania do Júri, no entender da
communis opinio doctorum
, significa a impossibilidade de outro órgão judiciário substituir ao Júri na decisão de uma causa por ele proferida, soberania dos veredictos traduz, “mutatis mutandis”, a impossibilidade de uma decisão calcada em veredicto dos jurados ser substituída por outra sentença sem esta base.

Segue-se, pois, que em grau de apelo, somente se admite a rean
álise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível
discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença, jamais pelo Tribunal
.

É o que ensina a doutrina de Guilherme de Souza Nucci
2
:

Jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Aliás, esse é o juramento que fazem (art. 472, CPP), em que há promessa de seguir a consciência e a justiça, mas não as normas escritas e muito menos os julgados do País.

Conferiu a Constituição Federal, de maneira expressa, como sustentáculo do Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII,
c
).

Não é possível que sob qualquer pretexto, cortes togadas invadam o mérito do veredito, substituindo-o. Quando – e se – houver erro judiciário, basta remeter o caso a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Porém, em hipótese alguma pode invalidar o veredicto, proferindo outro, quanto ao mérito.

De consequ
ência, partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que
a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade
.

No
âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal,
a matéria ainda não se vê pacificada
, considerando a existência de entendimentos dissonantes recentes entre as colendas Primeira e Segunda Turmas. Aliás,
a divergência persiste mesmo depois do julgamento da ADC 43
, na medida em que
a Colenda Primeira Turma continua aplicando firme entendimento daquele colegiado, no sentido de se admitir a pronta execução dos julgados do Tribunal Popular.

Quisesse o Plenário decidir a questão, o teria feito expressamente. Mas não o fez, e o tema, em específico
,
atualmente aguarda apreciação definitiva, pelo Plenário da Corte máxima, nos autos do Recurso Extraordinário 1.235.340
.

Em consulta ao andamento de referido recurso, observo que o julgamento já se iniciou, estando encartados ao feito os votos dos E. Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. A certidão de julgamento publicada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal em 4 de maio de 2020 atesta que os Ministros Roberto Barroso (Relator) e Dias Toffoli (Presidente), estão conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para fixar tese segundo a qual "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". O Ministro Gilmar Mendes inaugurou divergência, negando provimento ao recurso extraordinário de modo a manter a vedação à execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Os autos encontram-se com vista ao Ministro Ricardo Lewandowsky.

Logo, não se torna possível afirmar que a jurisprudência inclina-se para a tese apresentada nesta impetração. Em sentido contrário, é possível observar que a Colenda Primeira Turma do E. Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firme e reiterado sobre a possibilidade de execução imediata dos vereditos do júri
.
Cito o mais recente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Omissis.

3. Em se tratando de paciente condenado pelo Tribunal do Júri, nada impede a execução da pena, na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma do STF. Veja-se, nessa linha, o HC 118.770, para o qual fui designado redator para o acórdão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 183263 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Em semelhante orientação, perante a Primeira Turma, trago, apenas para ilustrar a compreensão aqui exposta:
HC 148331
, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão min. Alexandre de Moraes, 19/03/2019,
HC 144712
, rel. Min Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 26/02/2019,
RHC 154515 AgR
, Rel. Min.Alexandre de Moraes, 09/11/2018,
HC 139612
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 09/06/2017,
HC 118770
, rel. Min Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 24/04/2017.

Apesar de a questão não estar assentada neste Colegiado, observa-se que há posicionamentos favoráveis à execução antecipada:

HABEAS CORPUS HOMICÍDIO CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA DECRETO DE PRISÃO POSSIBILIDADE PENDÊNCIA QUESTÃO EM APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECRETO FUNDAMENTADO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DENEGAÇÃO DA ORDEM. A possibilidade de execução provisória da pena imediatamente após condenação no Tribunal do Júri está em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, porém, já se vislumbram posicionamentos de ministros no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Isso porque, de acordo com a Constituição, o Júri é soberano em suas decisões, como se fosse uma instância única. Tendo em vista a pendência da manifestação da Suprema Corte, é relevante considerar o postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, sendo o juízo a quo o mais indicado para a decisão fulcral, verificado o seu convencimento motivado. Por bem, neste momento, é válido seguir a tendência jurisprudencial e manter a ordem de prisão em desfavor do paciente, ao menos até que o recurso de apelação chegue a este Sodalício e seja apreciado. Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus 100190055010, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 30/09/2020).

Por fim, vale aqui registrar que essa compreensão restou cristalizada no Enunciado nº 14 do 1º Fórum Nacional de Juízes Criminais – Fonajuc, realizado entre 15 e 17 de março de 2018, em Brasília:

Enunciado nº. 14

O réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual.

Voto: APROVADO POR MAIORIA, com alteração da redação.

Diante da tese aqui apresentada, parece-me indiferente o fato de o réu ter ou não respondido em liberdade o processo, na medida em que não se discute a cautelaridade da segregação, mas a possibilidade de cumprimento da sanção (prisão-pena). Friso, não é caso de avaliar a necessidade de preservação do objeto processual, mas de dar início à satisfação da pretensão executória do título judicial emanado do Conselho de Sentença.

De mais a mais, relembro que a culpa formada no júri é precedida não só de um estágio pré-processual de investigações, mas de um
procedimento bifásico:
a acusação primeiro é submetida a uma fase de admissibilidade, que se conclui com a pronúncia, e depois é levada ao plenário do júri, admitindo-se, assim, dupla instrução. Entre uma e outra, a lei ainda prevê um recurso. Como resultado, não raro vê-se casos perturbadores em que a vítima ou seus parentes são obrigados a conviver com o agente, reforçando um grave sentimento de injustiça que surge da impunidade.

Aliás, o E. Ministro Dias Toffoli, em seu voto no julgamento da ADC 43, é enfático a respeito desse fato:

Ou seja, o júri tem competência para decidir sobre crimes dolosos contra a vida e sua decisão é soberana.

Daí, com a devida vênia de quem entenda o contrário, para mim, é chocante verificar que, em muitos casos concretos, o parente da vítima assassinada vê e assiste, muitas vezes, no plenário do júri, a um veredicto de condenação e, ao final, o juiz diz que o condenado pode recorrer em liberdade. E aqui não é decisão em segunda instância, Ministro Fachin , Ministro Alexandre de Moraes, Ministro Luiz Fux, Ministra Cármen Lúcia! Aqui é decisão em única instância, na qual eu defendo que haja execução imediata! E já votei assim.

Conforme fiz constar em meu voto no citado HC, citei Souza Nucci, citei Paulo Rangel. Não vou fazer a leitura disso, para não cansar Vossas Excelências, mas transcrevo tudo em meu voto, inclusive com força em teoria jurídica a respeito.

Vou mais adiante. Em que pesem a estatura constitucional do tribunal do júri e de seus princípios basilares, em especial a soberania dos veredictos, e a vigente posição do Supremo de que pode haver execução em segunda instância – essa execução em segunda instância só se daria depois da apelação da decisão do júri -, eu entendo que cabe, de imediato, a execução da pena. Ainda nos deparamos com notícias como a que vou ler agora. Vou transcrever a notícia sem citar o nome do condenado: “Homem que matou cinco e feriu três é condenado a 97 anos de prisão pelo tribunal do júri e, ainda assim, pode recorrer em liberdade”. Isso porque a segunda instância é o tribunal de apelação. Essa notícia saiu no Correio Braziliense há menos de 15 dias. Esse caso ocorreu em 2008, o indivíduo foi condenado, em 2019, a quase 100 anos de prisão e, ainda assim, saiu solto. E não é a prisão em segunda instância que vai levá-lo à prisão.

Américo Bedê Junior
3
, em artigo acadêmico relacionado ao tema, expressa preocupação semelhante:

Não há sentido em permitir que a decisão prolatada, após um procedimento bifásico (único caso no sistema com mais garantias inclusive recursal como os recursos contra a decisão de pronúncia) seja meramente simbólica fazendo com que a família da vítima, os jurados e a sociedade se espantem ao ver o condenado sair pela porta da frente como se aquilo que aconteceu fosse um ritual simbólico sem nenhuma concretude fática.

Em remate, trago a lume a nova redação do artigo 492, inciso I, alínea “e”, alteração legislativa inserta pela Lei nº 13.964/19, que viabiliza que, em casos de condenação a uma pena igual ou maior a 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri, o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos.
Confira-se:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

A redação acima, apesar de recentemente inserida na lei processual, encampa o entendimento pretoriano aqui já mencionado e serve de importante reforço argumentativo no sentido de ser possível a execução antecipada da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Concluo, pois, pela viabilidade da imediata execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 13 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

1
MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 33.

2
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 36.

3
BEDÊ JUNIOR, Américo. A possibilidade de execução provisória da pena decorrente das condenações do Tribunal Popular do Júri. InTribunal do Juri: o Ministério Público em defesa da Justiça. Rodrigo Monteiro da Silva (Org.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação, diante da divergência instaurada no presente caso.

Rememorando, destaco que se trata de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO CURZZEL
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DE IBIRAÇU
, nos autos da Ação Penal nº 0001485-82.2014.8.08.0022, consistente na decretação da sua segregação preventiva, em razão do veredito condenatório do Conselho de Sentença.

Consta na inicial, que o paciente foi denunciado como incurso nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, e que ao ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença resolveu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o Juiz Presidente proferiu sentença o condenando à pena 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e que na mesma oportunidade determinou a expedição de mandado de prisão em razão da condenação, nos termos do Enunciado nº 14 do Fórum Nacional de Juízes Criminais.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal à liberdade da paciente sob a alegação de que “
Embora o réu tenha respondido todo o processo em liberdade, tenha comparecido a todos os autos processuais em que foi chamado, tenha residência fixa e também atividade laboral lícita e remunerada, o Juízo de piso determinou o cumprimento imediato da pena, antes do trânsito em julgado. [...].
”.

Assim, requer que seja garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo interposto, diante a ausência de motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória.

Iniciado o julgamento do presente
writ
, o ilustre Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, proferiu voto onde entendeu por denegar a ordem pleiteada, por entender “
[...] pela viabilidade da imediata execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri. [...].
”.

Entretanto, o eminente Desembargador Helimar Pinto, ao proferir seu voto, divergiu do mencionado entendimento, ao expor que “
[...] o entendimento das Cortes Superiores [é] no sentido de que a execução provisória da condenação não é automática, [...]
”, razão pela qual votou pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Feita esta breve introdução, e após analisar o caso concreto e as teses apresentadas, pedindo
venia
ao eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Helimar Pinto.

Ao analisar os autos, observo que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, apenas em razão do Conselho de Sentença ter acolhido a pretensão punitiva estatal, determinou a expedição de mandado de prisão em face do réu
ADRIANO CURZZEL
, ora paciente, nos termos do Enunciado nº 14, do Fórum Nacional de Juízes Criminais, que assim prevê:

O réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual.

Entretanto, em conformidade com o delineado pelo Desembargador Helimar Pinto, ressalto que “
[...]
o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (STJ; AgRg-HC 729.668; Proc. 2022/0075896-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).
”.

Desse modo, tendo em vista que o magistrado não fundamentou a necessidade de segregação cautelar do acusado, limitando-se a determinar a execução provisória meramente em razão do veredito condenatório do Conselho de Sentença, tenho por configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Por fim, saliento ter pleno conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal está analisando a questão constitucional suscitada no
leading c
ase
RE 1235340 (Tema nº 1.068), onde se discute “
[...]
à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença.
[...]
”, e que já foram proferidos 02 (dois) votos autorizando a execução imediata de pena imposta em sede de julgamento perante o Tribunal do Júri (Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli).

Contudo, saliento que o mencionado julgamento está suspenso desde 25 de abril de 2020, diante o pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski, em decorrência do voto divergente do Ministro Gilmar Mendes, pela manutenção da vedação à execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Assim, mesmo que se possa admitir a existência de uma possível inclinação para a possibilidade de execução provisória imediata nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, diante dos 02 (dois) votos proferidos nesse sentido, a situação atual é de ausência de apreciação definitiva do tema pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não havendo sequer votos da maioria simples dos Ministros sobre o tema.

Portanto, coaduno com o entendimento delineado pelo Desembargador Helimar Pinto, no sentido que o posicionamento vigente atualmente no Supremo Tribunal Federal é de ser inconstitucional o cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta antes do trânsito em julgado da condenação, diante ao julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43.

Diante de todo o exposto, e mais uma rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, acompanho o posicionamento perfilhado pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, no sentido de conceder a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto do Eminente Desembargador Helimar Pinto.